Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716772-88.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713500-83.2024.8.07.0001 - id 194051480) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de realizar débito do empréstimo 0211551606 (novação) na sua conta corrente/salário, sem sua autorização. Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Alega que, em 26/02/24, notificou extrajudicialmente o agravado para cancelamento de todos os descontos vinculados a suas contas bancárias, na forma do art. 6o da Resolução Bacen 4.790/20 e Tema STJ 1.085, entretanto, a medida não foi atendida, sustentando que a cláusula de autorização para débito em conta, no instrumento de novação, celebrado em caráter irrevogável, afronta o CDC 51, IV. Requer o deferimento da medida. 2. Concedo a gratuidade, ante a remuneração líquida média de R$ 7.044,00 (ids. 59489037 a 59489039), restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen 4.790/20, dispõe: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. A Resolução dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização. No caso sub judice, foi apresentado o contrato (id 193923820 – autos principais) celebrado em 25/08/21, ou seja, após a vigência da Resolução 4.790/20, entretanto, à primeira vista, não previu o redutor de juros remuneratórios. Contudo, como ressaltado na decisão agravada (id 194051480 – autos principais): (...). No caso, o contrato celebrado menciona na cláusula 13, § 2o estipula que a autorização para desconto em conta foi celebrado em caráter irrevogável e fez parte de condição para celebração da novação, de modo que é mister a garantir o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, é caso de indeferimento da tutela, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, mormente porque havia autorização para os débitos em conta corrente e os descontos foram expressamente autorizados em caráter irrevogável. (...). Assim, a apreciação da alegada nulidade da cláusula 13, § 2o, exige o contraditório prévio, tendo em vista que o agravante não suscita a invalidade da dívida assumida, de forma que não é possível, em princípio, aferir eventual ilicitude do agravado na continuidade, até então, dos débitos em conta, a fim de garantir o adimplemento, tendo em vista a expressa autorização no instrumento contratual. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator Eventual